Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 389 do Código Civil dispõe que, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelas perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios. O art. 402 do Código Civil, no mesmo sentido, prevê que as perdas e danos abrangem danos emergentes e lucros cessantes.
2. O programa habitacional Minha Casa Minha Vida visa conferir tratamento digno de moradia ao beneficiário da política pública. O atraso injustificado na entrega do imóvel, nessa situação, configura inadimplemento obrigacional grave que transcende o mero interesse particular em razão da violação do interesse público envolvido.
3. O prejuízo devido ao período de mora qualifica-se como dano presumido, ou seja, não é necessário que o promitente comprador prove a materialização de sua ocorrência.
4. É direito do promitente comprador adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel ser ressarcido pelos lucros cessantes.
5. Apelação desprovida.